Tribunal: TJES
Processo: 5008541-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico; Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008541-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NEUZA MARGARETH GIURIZZATTO
AGRAVADO: ANDRE GERALDO KNUPP MACCI
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO LIMINAR DEFERINDO A TUTELA POSSESSÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA POSSUIDORA. EXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA RENÚNCIA DOS VALORES DAS BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.

1. A controvérsia diz respeito à tutela de reintegração de posse requerida pelo Agravado, cumulada com pedido de rescisão contratual, por suposto descumprimento do contrato de compra e venda de imóvel.

2. Não se desconhece da jurisprudência deste e. TJES que admite a utilização da tutela possessória pelo promitente vendedor, se ficar caracterizado o inadimplemento por parte do promitente comprador. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021179000654, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 10/10/2017)

3. Na hipótese, porém, há particularidade que exige cautela no que tange à proteção possessória liminar, porque remanescem dúvidas acerca das benfeitorias realizadas pela Agravante e do seu real valor, bem como da existência de vícios de consentimento na pactuação do contrato apresentado pelo Agravado, que pautou o deferimento liminar na origem e previu a renúncia da promitente compradora (Agravante) ao direito de retenção dos valores das benfeitorias e de outros investimentos no imóvel.

4. O deslinde da controvérsia depende de apreciação acurada dos fatos alegados pelas partes e interessados, com ampla dilação probatória e cognição mais aprofundada, inviável em sede liminar e neste Agravo de Instrumento.

5. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008541-69.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : NEUZA MARGARETH GIURIZZATTO.

ADVOGADOS : CLAUDIA IVONE KURTH E OUTRO.

RECORRIDO : ANDRE GERALDO KNUPP MACCI.

ADVOGADO : RODRIGO BADIANI BORTOLOTTI.

MAGISTRADO : ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEUZA MARGARETH GIURIZZATTO contra a decisão que, na “ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse” ajuizada por ANDRE GERALDO KNUPP MACCI, deferiu a tutela de urgência, para reintegrar o autor na posse do imóvel com área de 28.667,17 m2, oriundo de terreno agrícola, matrícula 10515, registrada no livro 182, fls. 07, no Cartório do 1º Ofício de Santa Teresa-ES, cadastrado no Incra nº. 999.997.956.830-4, sem benfeitorias, situado no lugar denominado Rio Saltinho, Distrito da Sede, Município de Santa Teresa/ES. Determinou que a Agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, deixe o imóvel, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) usa a terra por mais de 3 (três) anos, e realizou diversas benfeitorias no imóvel; (ii) quando se trata de ação de reintegração por descumprimento do contrato, e havendo benfeitorias feitas no imóvel, não é possível a sua desocupação, sem a prévia indenização; (iii) ao contrário do que alegou o autor/Agravado na inicial, não se trata de terra nua, havendo risco de a Agravante arcar com o prejuízo pelas benfeitorias que realizou no imóvel; (iv) os contratos de compra e venda foram aditados, com vícios de coação e lesão por parte do Agravado, com o objetivo de se apropriar das benfeitorias feitas no imóvel pela Agravante.

Pois bem.

Conforme relatoriado, a controvérsia diz respeito à tutela de reintegração de posse requerida pelo Agravado, cumulada com pedido de rescisão contratual, por suposto descumprimento do contrato de compra e venda do imóvel relativo à área de 28.667,17 m2, oriunda do terreno agrícola, matrícula 10515, registrada no livro 182, fls. 07, no Cartório do Primeiro Ofício de Santa Teresa-ES, no valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais).

Na decisão recorrida, o juízo de origem deferiu a tutela antecipada de urgência em favor do Agravado, por entender que (i) houve comprovação de que os pagamentos do contrato foram cessados pela requerida/Agravante, (ii) houve o envio de comunicação para a Agravante quanto à quitação do débito e à notificação de protesto, e (iii) o risco de dano se verifica porque, estando a requerida/Agravante na posse do imóvel, mesmo com as parcelas inadimplidas, causa prejuízos de natureza material ao autor/Agravado.

Por outro lado, a requerida/Agravante aduz que o contrato apresentado pelo Agravado foi firmado sob coação, uma vez que, não obstante tivesse sido pactuado verbalmente em momento anterior, foi obrigada, mediante ameaça, a assinar o instrumento contratual, em dezembro/2021, com aposição de data anterior forjada para 04.02.2019, com os termos do negócio alterados, em que se incluíram cláusulas desfavoráveis à Agravante.

Afirma, também, que realizou diversas benfeitorias no imóvel, no valor alegado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) aproximadamente, que seriam de interesse do Agravado.

Como prova das ameaças sofridas para assinar o instrumento contratual, a Agravante afirma que, no final do mês de novembro/2021, teve sua casa invadida pelo Agravado, conforme boletim de ocorrência formalizado no dia 01.12.2021 (ID 3277779), em que narra o seguinte:

O SR. ANTONIO CARLOS MACCI JUNTO DE SUA ESPOSA PENHA KNUPP MACCI COMPARECERAM EM MINHA PROPRIEDADE NOS DIAS 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021 ME OBRIGANDO A ASSINAR CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE NÃO É COMPATIVÉL (sic) COM O ACORDADO VERBALMENTE EM TOM DE AMEAÇA, NO DIA 28/11/2021 NO MOMENTO EM QUE ELES SE ENCONTRAVAM EM MINHA PROPRIEDADE, ACONTECEU UM BARULHO SEMELHANTE A TIRO E O MESMO FALOU LOGO EM SEGUIDA “ESSE É DOS MEUS, É ASSIM QUE RESOLVO MEUS PROBLEMAS” ME SENTINDO AMEAÇADA A CUMPRIR A QUALQUER CUSTO O CONTRATO ASSINADO SOB AMEAÇA A QUAL DISCORDO DAS CLAUSULAS NELE DESCRITA E QUE NÃO TENHO CONDIÇOES REAIS DE CUMPRIR COM OS VALORES NELE DESCRITO, ASSINANDO O MESMO POR ME SENTIR AMEAÇADA.

Posteriormente, no dia 12.04.2022, formalizou novo boletim de ocorrência, em que narrou nova invasão e ameaça à sua vida e a seus bens:

NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022, POR VOLTA DAS 21 HORAS AS CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO DO VIZINHO LEONARDO BARBOSA LOPES FLAGRARAM A LUZ DA COZINHA SENDO ACESA NA MINHA RESIDÊNCIA, ENTRETANTO, EU NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO. NO DIA 15 DE ABRIL DE 2022, RETORNEI DE VIAJEM PARA MINHA CASA, AO CHEGAR LOGO IDENTIFIQUEI O VIDRO DA JANELA DA COZINHA QUEBRADO, NÃO HAVIA SINAIS DE ARROBAMENTO NA PORTA DE ENTRADA DA CASA, MAS EM SEU INTERIOR ESTAVA TUDO REVIRADO, QUEBRADO, UMA VERDADEIRA CENA DE VANDALISMO, BEM COMO LÍQUIDOS ESTRANHOS ESPALHADOS POR TODA CASA, MENSAGENS EM TONS DE AMEAÇA ESCRITAS DE BATOM NA GELADEIRA E NO ESPELHO DO BANHEIRO, MENSAGENS DE AMEAÇA ESCRITAS COM ALGUMA SUBSTÂNCIA BRANCA HOMOGÊNEA NAS PORTAS DO GUARDA ROUPAS. FOI IDENTIFICADO O SUMIÇO DE FERRAMENTAS, DOCUMENTOS E UMA APARELHO DE SOM. A MENSAGEM DO VIDRO DO BANHEIRO ESTAVA ASSINADA COMO "JUNIOR E TONIM", SUSPEITAMOS QUE SEJA OS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS DO SITIO, ANTONIO CALOS MACCI E ANTONIO CALOS MACCI JUNIOR.

Acerca dos fatos narrados no último boletim de ocorrência, a Agravante acostou o vídeo ID 3278125, em que demonstra atos de vandalismo dentro de sua residência, como forma de comprovar o alegado.

Da detida análise dos fatos e dos documentos acostados no feito até o momento, tratando-se de fase inicial do processo, é possível concluir que não é prudente, neste momento, a manutenção da decisão recorrida com a reintegração da posse em favor do Agravado.

Explico.

A matéria é eminentemente fática e demanda dilação probatória.

Do que se extrai, na realidade, a área já era ocupada pela Agravante desde 2019, pautada em contrato verbal firmado entre as partes, conforme documentos, datados da época, que comprovam os gastos da Agravante com construção de uma casa na propriedade (IDs 3278107, 3278108, 3278109 e seguintes).

Não obstante, consoante afirma a própria Agravante, passou a ter dificuldades financeiras no período da pandemia de Covid-19, o que contribuiu para que passasse a não adimplir com o contrato de compra e venda firmado com o Agravado.

Nesse contexto, não se desconhece da jurisprudência deste e. TJES que admite a utilização da tutela possessória pelo promitente vendedor, se ficar caracterizado o inadimplemento por parte do promitente comprador. Nesse sentido, cita-se: (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021179000654, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 10/10/2017)

Porém, no caso em julgamento, há particularidade que exige cautela no que tange à proteção possessória
liminar
, na medida em que remanescem dúvidas acerca das
benfeitorias
realizadas pela Agravante e do seu real
valor
, bem como da existência de
vícios de consentimento
na pactuação do contrato apresentado pelo Agravado, que pautou o deferimento liminar na origem.

Conquanto se saiba que o direito de eventual indenização, em razão das benfeitorias feitas pela Agravante no imóvel, não impediria a reintegração de posse do promitente vendedor, o contrato apresentado pelo Agravado, cujos termos a Agravante alega ter sido obrigada a anuir, sob coação, previu a
renúncia
da promitente compradora (Agravante) ao direito de retenção dos valores das benfeitorias e de outros investimentos no imóvel, nestes termos:

Cláusula 4ª (...)

Parágrafo quarto – A COMPRADORA declara que em caso de inadimplemento do contrato, ante as obrigações pecuniárias por ela aqui assumidas renuncia a quaisquer investimentos de vulto considerável no imóvel objeto do contrato, além daqueles já realizadas, ficando afastada a aplicação do Parágrafo Único do Artigo 473 do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002).

Parágrafo quinto - A COMPRADORA declara que em caso de inadimplemento do contrato, ante as obrigações pecuniárias por ela aqui assumidas, renuncia ao direito de retenção pelo valor das benfeitorias e quaisquer investimentos de vulto considerável no imóvel objeto do contrato, além daqueles já realizadas, ficando afastada a aplicação do Artigo 1.219 do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002).

No tocante aos vícios apontados no negócio jurídico, revela-se provável a alegação da Agravante, muito embora deva ser objeto de instrução na fase processual adequada.

Isso porque, até o momento, o que se tem sobre a questão é o fato de que, a despeito de o autor/Agravado alegar que firmou o contrato com a requerida/Agravante em
04.02.2019
, a data dos reconhecimentos das firmas no instrumento (ID 12593944 dos autos originários) é de
29.11.2021
, que
coincide
com a data informada no primeiro boletim de ocorrência formalizado pela requerida/Agravante, em que descreve a invasão à sua moradia.

Com base nessas premissas, se ficar comprovado nos autos que o contrato é passível de anulação, por ocorrência de lesão ou coação, o deferimento da medida liminar, neste momento, sem a devida contraprestação pelas benfeitorias, poderia gerar situação irreversível e extremamente onerosa para a requerida/Agravante.

Assim, o deslinde da controvérsia depende de apreciação acurada dos fatos alegados pelas partes e interessados, com ampla dilação probatória e cognição mais aprofundada, inviável em sede liminar e neste Agravo de Instrumento.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para, reformando a decisão agravada, indeferir o pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor/Agravado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
DE VISTA – D
IVERG
IR

Nobres pares, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria jurídica debatida no presente recurso.

Rememoro aos nobres pares que a eminente relatora, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, votou no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
NEUZA MARGARETH GIURIZZATTO.

O culto relator explicitou que
“
há particularidade que exige cautela no que tange à proteção possessória liminar, na medida em que remanescem dúvidas acerca das benfeitorias realizadas pela
a
gravante e do seu real valor, bem como da existência de vícios de consentimento na pactuação do contrato apresentado pelo
a
gravado, que pautou o deferimento liminar na origem”
.

Acentuou que
“no tocante aos vícios apontados no negócio jurídico, revela-se provável a alegação da
a
gravante, muito embora deva ser objeto de instrução na fase processual adequada. Isso porque, até o momento, o que se tem sobre a questão é o fato de que, a despeito de o autor/Agravado alegar que firmou o contrato com a requerida/Agravante em 04.02.2019, a data dos reconhecimentos das firmas no instrumento (ID 12593944 dos autos originários) é de 29.11.2021, que coincide com a data informada no primeiro boletim de ocorrência formalizado pela requerida/Agravante, em que descreve a invasão à sua moradia. Com base nessas premissas, se ficar comprovado nos autos que o contrato é passível de anulação, por ocorrência de lesão ou coação, o deferimento da medida liminar, neste momento, sem a devida contraprestação pelas benfeitorias, poderia gerar situação irreversível e extremamente onerosa para a requerida/Agravante”.

Rogando vênia ao preclaro relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Compulsando os autos, verifico que a lide de origem diz respeito à
“ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse”
, ajuizada por
ANDRE GERALDO KNUPP MACCI
em face de
NEUZA MARGARETH GIURIZZATTO,
em que narra ter celebrado com a requerida um contrato de promessa de compra e venda em 04/02/2019, tendo por objeto um imóvel que descreve:
“área de terras, possuindo 28.667,17 m2 (vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e sete metros e dezessete centímetros quadrados), oriunda do terreno agrícola MATRÍCULA 10515, REGISTRADA no LIVRO 182, FOLHAS 7, no CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO Henrique da Silva Rosa Bomfim CADASTRADO no INCRA sob o nº 999.997.956.830-4, sem benfeitorias, situado no lugar denominado Rio Saltinho, Distrito da Sede, neste Município de Santa Teresa/ES, com o preço ajustado em R$850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), para pagamento parcelado em 12 vezes na forma prevista em cláusula 4ª do contrato (doc. 1 – Cláusula 2ª).”

Segue afirmando que
“
na data de 04 de fevereiro de 2019 a ré recebeu o citado imóvel ‘em perfeito estado de funcionamento’, vindo a exercer des
d
e então a posse sobre referido bem, conforme consta cláusula 5ª do contrato”
e que embora tenha adimplido todas as suas obrigações contratuais, a ré quedou-se inadimplente,
“atingindo atualmente um saldo devedor na cifra de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), sem levar em conta o vencimento antecipado de todo valor do bem (Parágrafo Segundo da Cláusula 4ª).”

Requereu, assim, a antecipação da tutela pretendida, com fundamento no art. 300, do Código de Processo Civil, reintegrando o demandante na posse do imóvel.

Por meio da decisão recorrida, o magistrado concedeu a tutela pretendida.

A parte requerida, ora agravante, aduz que foi coagida a assinatura do contrato colacionado aos autos, bem como, que vem usando as terras por mais de 3 anos e realizou diversas benfeitorias no imóvel. Desse modo sustenta que tem direito a retenção de todas as benfeitorias realizadas no imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito do agravado.

Postas estas premissas, analisando os autos é possível verificar que mesmo nesse momento incipiente da lide de origem, há alguns fatos que ressaem incontroversos: as partes efetivaram celebraram o negócio jurídico, os valores avençados pela compra do terreno e a inadimplência da recorrente.

Anoto que embora a recorrente alegue ter sido coagida à assinatura do contrato celebrado entre as partes, curiosamente ela mesma alega em seu recurso que
“c
elebraram verbalmente, a compra e venda de uma área de terras de 28.667,17 m2 (Vinte oito mil, seiscentos e sessenta e sete metros e dezessete centímetros quadrados)
pelo preço de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais); 1.2.1 O pagamento do terreno citado no ítem anterior foi dividido em 12 parcelas iguais e sucessivas de R$ 75.000,00 tendo primeiro vencimento em 10/06/2021
e os demais a cada seis meses. Tendo sido caucionados por 12 (doze) cheques do Banco CEF, Agência 2146 – Conta corrente 01020780-0 de titularidade e emitidos pela compradora. Sabe-se que a primeira prestação foi paga. As demais continuam em aberto, ou seja, ainda sem o pagamento.”

Portanto, o
s valores e prazos para pagamento, confessados pela agravante são os mesmos contidos no contrato que
data de 04/02/2019.

Ademais
, não há como deixar de ressaltar que a parte recorrente confessa que
se
encontra em

atraso com as parcelas,
conforme trecho da peça de interposição do recurso em análise:

Nota-se ainda que todos os fatos
(ATRASOS DAS PARCELAS)
se deram durante a PANDEMIA DE COVID19, quando a parte agravante faliu e não pode mais tocar os sus negócios de prestação de serviço (restaurante). Nunca houve a intenção de dar prejuízos a parte agravada.

Neste juízo de cognição estreita de lide, verifico dois fatos, portanto: houve o negócio jurídico celebrado entre as partes e a recorrente deixou de cumprir o avençado, não adimplido com os valores com os quais se comprometeu.

Assim, verificado o inadimplemento contratual pela promitente-compradora no tocante ao pagamento das parcelas ajustadas, impõe-se a rescisão do pacto, com retorno das partes ao
status quo ante
e, consoante cediço, a rescisão do contrato quando o comprador foi imitido na posse do bem autoriza a reintegração e, inclusive, o pagamento de indenização pelo uso do bem.

Observo que muito embora a recorrente afirme que foi coagida à assinatura do contrato, as cláusulas por ela apontadas como leoninas são essencialmente aquelas que possuem dicção acerca da perda patrimonial que ela experimentaria em caso de inadimplemento. O objeto em si do contrato, os valores e a parcelas não são objeto de discussão.

Desse modo, acaso apurada a existência da coação, circunstância que somente poderá ser dirimida com instrução processual, nota-se que a eventual nulidade das cláusulas contratuais terá influência apenas em relação ao
quantum
terá direito a recorrente de restituição em relação aos valores que adimpliu.

No que diz respeito as apontadas benfeitorias, compreendo também que é matéria dependente de dilação probatória mas que, nesse momento, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator, não possui o condão de manter a recorrente na posse do imóvel, o qual, repita-se, não logrou adimplir para efetivamente comprar.

Isto porque, a ação rescisória com reintegração de posse, como é cediço, tem natureza jurídica mista e sua lógica processual recepciona a natureza dúplice da possessória e autoriza a devolução prevista no art. 527 do Código Civil e a
indenização pelas benfeitorias de boa-fé
, como resultado do comando rescisório que
as compensa com os direitos do vendedor.

Em sendo assim, não se pode olvidar que, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda que a compradora possua o direito de retenção por benfeitorias,
“
a
utilização do imóvel objeto do contrato de compra e venda enseja o pagamento de aluguéis ou de taxa de ocupação pela integralidade do tempo de permanência, independentemente de quem tenha sido o causador do desfazimento do negócio e da boa ou má-fé da posse exercida pelo adquirente, pois se trata de meio de evitar o enriquecimento ilícito do possuidor pelo uso de propriedade alheia.”
(REsp 1854120 de 11/02/2021)

Ainda na esteira do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o d
ireito de retenção não é absoluto e deve ser exercido nos limites dos valores da correspondente indenização pelas benfeitorias, que devem ser compensados com o montante devido pela ocupação do imóvel alheio – aluguéis ou taxa de ocupação.”
(REsp 1854120 de 11/02/2021)

Portanto, eventual direito da recorrente estará assegurado com a indenização pelas benfeitorias ao final, compensando-se o valor da utilização do imóvel por ela durante todo esse período, de modo que não verifico a existência de prejuízo a agravante nesse sentido.

À vista de tais considerações, pedindo vênia ao culto relator, inauguro divergência para, no mérito,
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO

para manter intacta a decisão primeva.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY